Tribunal: TJDFT
Processo: 0751624-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO. RECONVERSÃO PARA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUDIÊNCIA PRÉVIA DE JUSTIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER PROVISÓRIO. A reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, no curso da execução, em razão do descumprimento da reprimenda, reveste-se de caráter provisório, quando a apenada vinha realizando os depósitos, tendo quase quitado o valor estabelecido, e cessou os pagamentos, sendo devida a realização de audiência de justificação para que ela explique a razão do descumprimento.